Tribunal: STF
Processo: MS 39206
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Gilmar Peralta Oliveira, contra o Acórdão 4.021/2022 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União que, nos autos do Processo TC 006.601/2022-7, julgou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria e negou-lhe o registro, tendo em vista a incorporação de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, amparada por decisão judicial transitada em julgado.



    Considerando que, no caso, o TCU já havia determinado a manutenção do pagamento dos quintos incorporados aos proventos do servidor por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos em que decidido por esta Corte nos autos do RE 638.115-ED-ED (eDOC 26), remanescia apenas a necessidade de que fosse realizado o registro da aposentadoria do impetrante, nos termos da decisão que concedeu a segurança, a qual transitou em julgado em 8.8.2024 (eDOC 32). 



    Por meio da Petição nº 155.918/2024 (eDOC 33), o impetrante requereu o desarquivamento da ação para que fosse processado o cumprimento de sentença, ou seja, que fosse determinado ao TCU que providenciasse o registro da aposentadoria do servidor naquele órgão, o que foi deferido em decisão constante do eDOC 35.



    Posteriormente, o impetrante peticionou novamente nestes autos informando que não havia notícia do cumprimento da decisão pelo Tribunal de Contas da União, reiterando, ao final, o pedido de intimação da Corte de Contas para que levasse a efeito o seu cumprimento (eDOC 49) 



    Intimado, o Tribunal de Contas da União informou que o processo está seguindo seu curso dentro da normalidade, tendo em vista que já foram superadas duas das três etapas do procedimento: i) a instrução conduzida por unidade técnica da Secretaria do Tribunal; e ii) emissão de parecer pelo Ministério Público junto ao TCU, faltando apenas a deliberação por um dos colegiados da Corte. (eDOC 61)



    Desse modo, percebe-se que o processo de registro da aposentadoria do impetrante está seguindo seu curso normal, não havendo motivos, por ora, que caracterizem o descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, em especial pelo fato de que “o pagamento da aposentadoria do impetrante, com inclusão dos quintos/décimos, através da rubrica 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, no valor de R$ 690,53, está sendo feito regularmente, conforme comprovado por juntada de ficha financeira de 2025” (eDOC 61, p. 2, grifo nosso).



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de cumprimento de sentença, mas recomendo celeridade ao relator do processo TC 006.601/2022-7, considerando o decurso do prazo de quase um ano do trânsito em julgado da decisão do STF que apreciou a pretensão do impetrante de forma exauriente, assegurando o registro de sua aposentadoria com a incorporação de quintos e décimos.



    Publique-se. 



    Oficie-se ao Relator do processo TC 006.601/2022-7, em trâmite no Tribunal de Contas da União.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente